Tribunal: TJES
Processo: 0000935-53.2015.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00935
-
53
.20
15
.8.08.00
2
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSENILO MUNIZ MANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
.
DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU O RECORRIDO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
.
RECURSO PROVIDO.

1.
A pronúncia consiste em decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o Tribunal do Júri. Não se leva em conta, nesse momento, a credibilidade da prova para um juízo condenatório, mas, tão só, um juízo de admissibilidade da acusação, nada mais, visto que o princípio que rege é o do
in dubio pro societate.

2.
In
casu,

existem nos autos, indícios suficientes de que o acusado tenha praticado o delito. Cumpre ainda ressaltar os ensinamentos do Mestre Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra Código de Processo Penal Comentado - Editora Saraiva: “Mesmo que o juiz fique na dúvida quanto à pronúncia, a jurisprudência entende que deva ele proferi-la, porquanto não exige juízo de certeza”.

3
.
Recurso conhecido e
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, em ___/___________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000935-53.2015.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSENILO MUNIZ MANGA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00935
-
53
.20
15
.8.08.00
2
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSENILO MUNIZ MANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da decisão que impronunciou o ora recorrido
JOSENILO MUNIZ MANGA,

(fls. 256/266)
,

por entender que não havia provas consistentes para a pronúncia

como incurso nas sanções do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
273
/
274
,

alegando

o recorrente que as provas constantes dos autos são suficientes para a prolação da sentença de pronúncia
.

Contrarrazões
às
fls.
276
/
280
,
pugnando a Defensoria Pública pela manutenção da sentença conforme prolatada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
, opinando pelo provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão
.

V
itória/ES,
06
de
julho
de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00935
-
53
.20
15
.8.08.00
2
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSENILO MUNIZ MANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da
decisão que impronunciou o ora recorrido
JOSENILO MUNIZ MANGA,

(fls. 256/266)
,

por entender que não havia provas consistentes para a pronúncia

como incurso nas sanções do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
273
/
274
,

alegando

o recorrente que as provas constantes dos autos são suficientes para a prolação da sentença de pronúncia
.

Contrarrazões
às
fls.
276
/
280
,
pugnando a Defensoria Pública pela manutenção da sentença conforme prolatada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
, opinando pelo provimento do recurso.

Verifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.

Compulsando os autos,
comungo do entendimento explicitado pelo Procurador de Justiça em seu judicioso parecer,
que

adoto como parte integrante deste
voto,

no sentido de que no caso ora em análise,
verifica-se que as argumentações do apelante merecem prosperar, pois o conjunto probatório não deixa dúvida quanto os indícios da autoria e materialidade, bem como a intenção do apelado em praticar o delito. O denunciado, em seu depoimento perante a Autoridade Policial, às fls.22, confessou a prática do crime, quando afirmou:

“
adentrou a sua residência e pegou uma espingarda, e saindo para fora da casa deparou com novamente com o João; Que o João continuou em sua investida, momento em que efetuou o disparo da arma [...] após o disparo, largou a arma no terreiro e saiu correndo; Que de Pendanga evadiu-se para a casa de sua mãe [
...]”.

Constata-se que o réu espontaneamente apresentou-se na delegacia de polícia e assumiu a responsabilidade pelo crime praticado. Já em juízo, em seu interrogatório às fls. 248, a versão apresentada por JOSELINO MUNIZ MANGA foi divergente, tendo afirmado que “estava muito embriagado e não se recorda com clareza o que aconteceu no dia”. Contudo, trata-se de versão frágil e isolada nos autos, que entra em contradição com a própria admissão feito pelo réu anteriormente.

Importante ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio somente reconhece a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior como causa excludente de punibilidade, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, o réu, por livre e espontânea vontade ingeriu bebida alcoólica e, após um possível desentendimento com a vítima, tentou ceifar-lhe a vida.

A embriaguez voluntária não possui o condão de excluir a punibilidade do agente. Segundo o dispositivo do Código Penal (artigo 28, § 1º), a embriaguez “
somente exclui a imputabilidade penal quando, além de completa, for proveniente de caso fortuito ou força maior
”.

Ademais, a testemunha VERA DULCE GRAZZIOTTI SANTANA, às fls. 168, confirmou que viu o acusado com a espingarda na mão, tendo escutado o tiro “que a declarante estava deitada quando escutou o tiro [..] Que após ouvir o tiro, ficou na porta de casa, tendo visto o denunciado com a espingarda na mão; que viu o denunciado jogando a espingarda fora, mas a polícia localizou.”

Além disso, a vítima JOÃO JORGE DA SILVA, em seu depoimento às fls. 34, identificou o denunciado como autor do crime, vejamos:

[...] que ao ver o Josenilo armado, tentou manter um diálogo, dizendo-lhe para se acalmar; Que em vão; Que Josenilo muito nervoso gritava, “...você não é o guerreiro?...”; [...]Que o Josenilo efetuou um disparo para cima, em direção ao telhado da casa e, em seguida apontando a arma para o declarante gritou”...vou te matar...”; [...] mas o Josenilo efetuou o disparo que atingiu em cheio o meio da testa do declarante; Que com o impacto o declarante caiu ao solo, tendo sua companheira Vera o auxiliado a levantarse[...]

Destarte, ficou demonstrado que o apelado efetivamente tentou matar a vítima João Jorge da Silva, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

A pronúncia consiste em decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o Tribunal do Júri. Não se leva em conta, nesse momento, a credibilidade da prova para um juízo condenatório, mas, tão só, um juízo de admissibilidade da acusação, nada mais, visto que o princípio que rege é o do
in dubio pro societate
. Senão vejamos:

“
Para a pronúncia bastam indícios, não exigindo prova plena e absoluta, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas tão somente, de juízo de admissibilidade da acusação, no qual a dúvida se resolve “pro societate” (RT 684/342).

Preceitua o artigo 239 do Código de Processo Penal: "
considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
".

Razão assiste ao apelante, eis que existem nos autos, indícios suficientes de que o acusado tenha praticado o delito. Cumpre ainda ressaltar os ensinamentos do Mestre Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra Código de Processo Penal Comentado - Editora Saraiva:

“
Mesmo que o juiz fique na dúvida quanto à pronúncia, a jurisprudência entende que deva ele proferi-la, porquanto não exige juízo de certeza
”.

E ainda podemos claramente ressaltar que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
A QUO
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal
a quo
além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. 3. Em relação ao depoimento judicial, na espécie, não se trata de alguém que repete a vox pública, isto é, não se trata de testemunha que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. Do contrário, conforme consignado pelo Juiz Sumariante, a "versão do irmão do réu, que teria presenciado a confissão, gera indício de autoria que deverá ser melhor analisada em Plenário". 4. Não há como considerar imprestável em termos de valoração o depoimento de testemunha, corroborado pela confissão extrajudicial, afirmando que "o réu (que é seu irmão) lhe confessou que 'foi lá e fez', ou seja, que desferiu as facadas [na Vítima]". 5. Não sendo os argumentos apresentados capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios termos. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
pare que
o apelado JOSENILO MUNIZ MANGA, pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00935
-
53
.20
15
.8.08.00
2
2

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSENILO MUNIZ MANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
.
DECISÃO QUE IMPRONUNCIOU O RECORRIDO.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
.
RECURSO PROVIDO.

1.
A pronúncia consiste em decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o Tribunal do Júri. Não se leva em conta, nesse momento, a credibilidade da prova para um juízo condenatório, mas, tão só, um juízo de admissibilidade da acusação, nada mais, visto que o princípio que rege é o do
in dubio pro societate.

2.
In
casu,

existem nos autos, indícios suficientes de que o acusado tenha praticado o delito. Cumpre ainda ressaltar os ensinamentos do Mestre Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra Código de Processo Penal Comentado - Editora Saraiva: “Mesmo que o juiz fique na dúvida quanto à pronúncia, a jurisprudência entende que deva ele proferi-la, porquanto não exige juízo de certeza”.

3
.
Recurso conhecido e
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

DAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, em 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.